Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724635-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MIRANDA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAPHAEL MIRANDA COELHO em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação ordinária de n. 0712153-32.2022.8.07.0018, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, impossibilitando-o de participar das demais etapas do concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 37635560, p. 2), notadamente do TAF (Teste de Aptidão Física), a ser realizado entre 05/08/2022 e 07/08/2022. Em suas razões recursais, afirma que foi considerado inapto para o exercícios das funções relativas ao cargo supracitado, ao argumento de que “apresenta redução da amplitude de movimentos do 4o quirodáctilo esquerdo” (p. 3). Argumenta que, administrativamente, propugnou a reforma da decisão tomada naquela sede, colacionando laudos médicos que atestam a movimentação funcional dos dedos, bem assim a ausência de sequelas limitantes, contudo, a parte agravada manteve o entendimento anteriormente externado. Aduz que a condição aludida tem reflexos meramente estéticos, sem repercussão funcional, a infirmar a conclusão administrativa, consoante laudos médicos coligidos. Destaca que os argumentos evocados pela parte agravada na justificativa final está fulcrada em especulações, deixando de enveredar sobre a incapacidade de fato para o exercício das funções. Informa que integrou a Força Nacional do Exército, participando do Estágio Operacional de Fronteiras do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, do Estágio Operacional de Controle de Distúrbios Civis e da Instrução de Nivelamento de Conhecimentos para Militares da União, o que, segundo sustenta, também corrobora com a sua excelente condição de saúde (ID 37635560, p. 6). Em suas razões recursais, afirma que os fundamentos do decisório agravado não confluem com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando, no ponto, precedente em abono a sua tese, além de reforçar que sua condição não tem qualquer repercussão no desempenho das funcionalidades de sua mão esquerda. Informa, ainda, que foi regularmente aprovado nas provas objetiva e discursiva previstas no Edital de abertura do certame. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do agravante nas demais fases do certame. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial, declarando-se nulo o ato administrativo fustigado. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça na origem. É a síntese do que interessa. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça concedida na instância primeva (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de posterior alteração do entendimento quando do julgamento do mérito, verifico a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Conforme demonstrado nos autos, o agravante foi considerado inapto nos exames médicos, nos moldes da justificativa de ID 131785609 – autos de origem. Por consequência, o nome do agravante não constou da relação de candidatos aptos nos exames médicos, convocados para as demais fases do certame (ID 131785605 – autos de origem), o que denota o não provimento do recurso administrativo interposto. Feitas tais considerações, neste exame perfunctório, verifico que o agravante junta ao feito 1 (um) laudo de ortopedista e traumatologista (Dr. Werner de Almeida Leite,– ID 131785611, p. 2 – autos de origem), cujas conclusões demonstram a inexistência da debilidade em comento. Em complemento, consta 1 (um) laudo de fisioterapeuta (Dra. Andrea Lima Pires Mello Alves – 131785612, p. 1 – autos de origem) que registra que não há “diminuição do grau de força de contração muscular”. Ressalte-se que, embora sejam laudos elaborados por profissionais particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual, ao menos neste exame prefacial, se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame será deflagrada nos próximos dias (entre 05/08/2022 e 07/08/2022). Lado outro, tenho que a medida vindicada é plenamente reversível, ante a possibilidade de a banca examinadora/agravada implementar medidas suficientes para retirá-lo do certame, caso haja ulterior provimento jurisdicional desfavorável ao pleito autoral. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do agravante (RAPHAEL MIRANDA COELHO – CPF n. 058.186.937-08) nas próximas fases do concurso para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Confiro força de MANDADO à presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 15:34:50. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador